Tribunal: TJES
Processo: 0004911-48.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004911-48.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ROSA DOS SANTOS
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. GRAVAME. REPETIÇÃO DE INDEBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria é uníssona no sentido da possibilidade de cobrança da taxa de juros em patamar superior a 12% ao ano, condicionando apenas que o seu percentual esteja alinhado à taxa média praticada pelo mercado para o tipo de contrato firmado.

II – O custo de gravame eletrônico presente em contrato de financiamento bancário é considerado legal desde que previsto no termo e em valores razoáveis.

III – O Imposto sobre Operações Financeiras é cobrado em razão da realização de contratação de empréstimo pela instituição financeira, logo, não há que se falar em qualquer abusividade na sua cobrança, principalmente por tratar-se de exigência legal.

IV – Segundo iterativa jurisprudência, somente haverá condenação a restituição em dobro quando restar comprovada a má-fé da instituição financeira, conclusão que não pode ser alcançada quando a cobrança decorre de previsão contratual.

V – Para a condenação por danos morais, o consumidor precisa demonstrar, ainda que minimamente, a violação do seu direito.

VI – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004911-48.2017.8.08.0006

APTE:
JOÃO ROSA DOS SANTOS

APDO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de revisão contratual formulado pelo autor/recorrente.

Em breve síntese, João Rosa dos Santos engendrou a presente demanda objetivando a revisão do contrato de financiamento de veículo, pontuando a ilegalidade da cobrança de IOF, tarifa de gravame, juros acima de 12% ao ano, além de seguro. Por fim, ainda pugnou por indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado a quo acolheu apenas o pleito de ilegalidade da cobrança do seguro contratual, ante a ausência de informação ao consumidor, determinando a restituição na forma simples, situação que ensejou a presente irresignação.

Sem delongas, por entender que a matéria em debate é deveras recorrente e pacificada no âmbito jurisprudencial, tenho que o recurso em análise não merece provimento.

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, a jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade da sua cobrança, haja vista que o negócio jurídico firmado entre as partes envolve a concessão de empréstimo, serviço tipicamente de ordem financeira com determinação legal para cobrança.

Nesse sentido:

5. - A cobrança de Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) trata-se de ônus imposto pela legislação tributária ao sujeito passivo adquirente do crédito, sendo que a instituição financeira apenas faz o recolhimento e repasse do imposto à União, sendo, permitido o financiamento acessório ao mútuo principal. O pagamento do IOF pode ser objeto de financiamento acessório ao principal, ainda que submetido aos mesmos encargos contratuais
(REsp repetitivos 1.251.331⁄RS e 1.255.573⁄RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânimes, DJe de 24.10.2013). Precedentes do C. STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 048120111819, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 29/09/2015
)

Assim, sem razão o recorrente quanto ao ponto.

Melhor sorte não alcança o apelante quanto a limitação da taxa de juros a 12% ao ano.

A jurisprudência pátria admite a capitalização de juros em valor superior ao patamar apontado pelo recorrente, desde que praticada na média do mercado para o tipo de negociação, o que na hipótese foi feito corretamente, como apontado na sentença.

No caso, a taxa média do mercado para a data da contratação ora em análise foi de 30,88%, ao passo que no contrato está previsto 32,23%, índice absolutamente condizente com o praticado, extirpando qualquer alegação de abusividade.

Sobre o tema, é o precedente a seguir:

2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa
média do
mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.638.853/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Logo, como se percebe, não assiste razão ao recorrente neste ponto.

O gravame eletrônico também foi cobrado de maneira legal no contrato em comento, inexistindo razão ao recorrente neste momento.

Como se percebe, o recorrido demonstrou na fl. 157 o gravame realizado em razão do contrato em comento, logo, justificada a sua cobrança.

Em evolução, quanto ao pleito de repetição de indébito sobre o valor do seguro cobrado no contrato de financiamento também não alcança melhor sorte o recorrente.

Isto, porque a jurisprudência é assente no sentido de que a restituição em dobro reclama a comprovação da má-fé da instituição financeira e tratando-se de cláusula existente em contrato de financiamento, não há como entender que houve um dolo ou intenção de causar dano ao contraente.

Por fim, também não há que se falar em indenização por danos morais, máxime porque não restou comprovado qualquer abalo sofrido pelo recorrente.

Decerto, ainda que o caso verse sobre direito do consumidor, não se pode perder de vista a necessidade deste comprovar minimamente as suas argumentações, o que não foi feito neste caso, mormente considerando a rejeição de quase a totalidade dos pedidos da peça vestibular.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença a seu tempo proferida.

Majoro em 5% os honorários a seu tempo fixados, sobrestando-os em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.